Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707905-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: PAULO RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra o ato cartorário de ID 116574576, expedido em ação de busca e apreensão ajuizada em face de PAULO RODRIGUES DOS SANTOS, que intimou o agravante para comprovação da localização do veículo. Afirma, em suma, que não previsão legal de comprovação da localização do veículo como condição para o deferimento da busca e apreensão; que informou novo endereço para desentranhamento do mandado. Requer, ao final, o afastamento da obrigação de comprovar a localização do veículo. Custas recolhidas (ID 33414612 – p. 2). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre no simples ato cartorário expedido para indicação de localização do veículo. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de cunho meramente ordinatório, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora